Tribunal: TJMT
Processo: 1001932-70.2022.8.11.0028
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001932-70.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOVANA GUIA DE ARRUDA - CPF: 994.785.281-49 (APELADO), MAURICIO BUENO MAGALHAES - CPF: 276.620.201-34 (ADVOGADO), GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA - CPF: 362.423.061-15 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
– RELAÇÃO JURÍDICA – NÃO COMPROVADA -
ART. 373, II, DO CPC
- DÍVIDA - INEXISTENTE –
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – MINORAÇÃO -
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR CONSIDERADO RAZOÁVEL -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O
ônus de
provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

O registro indevido nos órgãos de proteção ao crédito gera o dever de indenizar, em face da ocorrência de dano moral. Este a
dvém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
AVON COSMÉTICOS LTDA
,
contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
JOVANA GUIA DE ARRUDA
, que JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para DECLARAR NULA a cobrança feita pelo requerido e condena-lo a pagar ao requerente a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença nos termos do Enunciado 362 do STJ, bem como tornar DEFINITIVA a tutela antecipada concedida nos autos.

Condenou o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sob o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

A empresa apelante defende, em apartada síntese, da inaplicabilidade do código de defesa do consumidor e da impossibilidade de inversão do ônus da prova; da legitimidade do débito; alega ser exercício regular de seu direito o registro do apelado no cadastro de inadimplentes; da ocorrência de fato de terceiro. Aduz a ausência dos requisitos da obrigação de indenizar por danos morais.

Alega
equívoco do juízo singular no arbitramento do quantum indenizatório ao argumento de que a quantia é excessiva e não foi estabelecida com base em parâmetros razoáveis, bem como do arbitramento dos juros a partir do arbitramento.

Requer a reforma da sentença singular para julgar improcedente a ação e ou a redução do quantum

indenizatório.

Contrarrazões (Num. 164636050).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado pelo autor resultou da alegação de que seu nome foi indevidamente inserido nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida não contraída. O juízo singular decidiu pela procedência do pleito, conforme extrato (Num.164636438):

“Com tais considerações, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para DECLARAR NULA a cobrança feita pelo requerido e condena-lo a pagar ao requerente a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença nos termos do Enunciado 362 do STJ, bem como tornar DEFINITIVA a tutela antecipada concedida nos autos.

Condeno o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sob o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.”

A empresa apelante afirma que o autor apelado não comprovou haver sofrido os danos dos quais reclama reparação (Num. 164636439 – pág. 19).
A efetiva contratação de negócio jurídico aludido pela requerida, ora apelante, qual seja, a celebração de instrumento contratual mencionado em sede de apelação, tem sua ocorrência negada pela autora apelada (Num.164636395 – pág.7). Assim,
a lide versa sobre negativa de relação contratual.

O juízo singular observou que (Num. 164636439 – Pág.3):

“ (...)
A requerido deixou de acostar o áudio referente a suposta contratação.

Em consulta aos autos nº 1001315-81.2020.8.11.0028 não foi possível o acesso ao link.

Observa-se que os dados de confirmação estão em nomes diversos ao da autora.

Assim, a requerida não comprovou a contratação, o que torna a negativação indevida.

Consigno ainda a existência do processo nº 1001311-44.2020.8.11.0028 em que autora teve seu pedido julgado procedente.

Anote-se que, na espécie, o nexo causal está bem caracterizado, haja vista que foi a requerida quem, negligentemente, promoveu o lançamento do nome do requerente no cadastro de órgão de proteção ao crédito, conforme se depreende dos documentos trazidos aos autos.

A parte ré não acostou nenhum documento que comprove a contratação pelo requerente, a fim de justificar a negativação.

Ora, d
ispõe o art. 373 do CPC que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Na verdade, o que se percebe é que a empresa apelante não provou de forma cabal os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O autor, ora apelado, de outra sorte, comprovou que a anotação nos órgãos de proteção ao crédito, motivo do presente processo, foi inserida indevidamente (Num. 164636409 – pág.26)
. A insistência da apelante de que não praticou atos ilícitos ensejadores de valor exorbitante de indenização por danos morais, portanto, não prospera. Sua irresignação não merece guarida, visto que expôs a parte autora apelada ao ridículo. D
eve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.

Configurado o dano, resta o dever de indenizar.
O dano moral decorrente é aquele causado a outrem, objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5º, X, da CF:

Art. 5º (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

Este e. Tribunal já decidiu que o
registro indevido nos órgãos de proteção ao crédito gera o dever de indenizar, em face da ocorrência de dano moral, o qual dispensa provas (TJ MT
Ap 157703/2014)
.

O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A empresa apelante também não se conforma com o valor para a indenização por Danos Morais, arbitrado pelo juízo
a quo.
Deseja, alternativamente,
a minoração da verba indenizatória, por considerá-la exagerada.

Ora, a
fixação do valor da compensação por danos morais necessita ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Deve-se observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados, pois toda e qualquer lesão que
desassossega a ordem social e individual e quebra a tranquilidade que deve reinar entre as pessoas, implica no dever de corrigir ou remediar
.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

O c. STJ, em relação ao
quantum
indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 888096/SE).

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Diante do exposto,
cotejados os elementos trazidos ao feito,
a verba indenizatória por danos morais estabelecida na
sentença singular no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em consonância com os valores praticados por este e. Tribunal.

Sobre os juros moratórios, defende a apelante que estes somente poderiam ser aplicados a partir da data de prolação da sentença, pugnando pela reforma da sentença.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA - SEPSE E DESIDRATAÇÃO GRAVE. IDOSO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. CARÁTER DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA. ART. 35-C DA LEI 9.656/98. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. ABUSO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. SÚMULA 83/STJ.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA
.
CITAÇÃO
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. No caso, presente a dialeticidade recursal, o agravo em recurso especial se mostra apto ao conhecimento. 2. A "cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência" (AgInt no REsp 1.815.543/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe de 06/11/2019). 3.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação
. 4. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1935593/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 24/02/2022).

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo inalterado o
decisum
em todos os seus termos.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023